Tribunal: TJES
Processo: 0002414-96.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002414-96.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR KOPPER ZANI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002414-96.2019.8.08.0004

APELANTES: VITOR KOPPER ZANI, FILIPE LOPES SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ELLENI BARBOSA LESQUEVES - ES33675
Advogado do(a) APELANTE: ELLENI BARBOSA LESQUEVES - ES33675

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO
.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002414-96.2019.8.08.0004

APELANTES: VITOR KOPPER ZANI, FILIPE LOPES SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ELLENI BARBOSA LESQUEVES - ES33675
Advogado do(a) APELANTE: ELLENI BARBOSA LESQUEVES - ES33675

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VITOR KOPPER ZANI e FILIPE LOPES SANTOS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6234244 (DOC 00024149620198080004 vol 001.pdf, pp. 279/307), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta, que condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputando a cada um dos apelantes a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao final, substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviço à comunidade e limitação de finais de semana.

Nas razões recursais (DOC 00024149620198080004 vol 002.pdf, pp. 13/21), a defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00024149620198080004 vol 002.pdf, pp. 31/33) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6430603) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Consta dos autos que, no dia 11/9/2019, por volta das 9h, nas proximidades da quadra poliesportiva, no Bairro Justiça II, Município de Anchieta, os apelantes, agindo de forma livre e consciente, em concurso de agentes, traziam consigo 04 (quatro) buchas de maconha destinadas a venda ou para serem entregues a consumo, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro.

Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento preventivo, visualizaram os apelantes em atitude suspeita. Procedida a abordagem e revista pessoal, foram apreendidas as drogas ilícitas e o dinheiro em espécie.

Indagados pelos militares, os recorrentes afirmaram que os entorpecentes eram destinados à venda e a quantia em dinheiro era proveniente do comércio de drogas.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00024149620198080004 vol 001.pdf, p. 27) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00024149620198080004 vol 001.pdf, p. 241).

A Defesa afirma que, em interrogatório, os apelantes confessaram, apenas, que faziam uso das substâncias, não comercializando os entorpecentes, motivo pelo qual a conduta deve ser desclassificada para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

O apelante Vitor, em seu interrogatório em juízo (mídia anexa), alegou que teria comprado 01 (uma) bucha de maconha e o corréu Felipe 03 (três) buchas de maconha. Conta que, inicialmente, fumariam a sua bucha de maconha e, posteriormente, quando se encontrassem, ele fumaria as buchas de Felipe. Afirma que, no dia, pagou R$ 5,00 (cinco reais) pela bucha de maconha, mas que normalmente compra por R$ 10,00 (dez) reais. Ao final, contou que responde por outro processo pelo delito de tráfico de drogas.

Em sentido contrário, o apelante Felipe, em seu interrogatório em juízo (mídia anexa), afirmou que ele comprou 04 (quatro) buchas de maconha, ficando com três buchas e dando uma bucha para o corréu Vitor. Conta que já foi detido, anteriormente, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, quando era adolescente.

Em sentido contrário, o Policial Militar Adriel Leonn Ribeiro Coutinho, em juízo (mídia anexa), afirma que estavam em patrulhamento quando visualizaram os recorrentes em frente a um bar, em atitude suspeita. Procedida a abordagem, foram encontradas no bolso de um dos apelantes 04 (quatro) buchas de maconha e uma quantidade em dinheiro. Conta que, indagados os recorrentes, ambos confessaram que estavam realizando o tráfico de drogas. Ademais, conta que não foi encontrado com os apelantes cigarro de maconha ou insumo para fazerem uso daquele entorpecente.

No mesmo sentido, o Policial Militar Raul dos Santos Tonani, em juízo (mídia anexa), conta que estavam em patrulhamento preventivo quando visualizaram os apelantes em frente a uma residência. Relata que já teria realizado o flagrante do apelante Vitor, em frente a essa mesma residência, anteriormente, com uma quantidade de entorpecentes, motivo pelo qual procederam à abordagem. Em revista pessoal, apreenderam 01 (uma) bucha com o apelante Vitor e o restante do entorpecente com o apelante Felipe, além de uma quantidade de dinheiro, em notas de R$ 10,00 e de R$ 20,00. Ao final, destacou que o apelante Vitor confirmou o tráfico de drogas, aduzindo que vendia cada bucha por R$ 10,00 (dez) reais.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Assim, diante do depoimento contraditório entre os apelantes e os coesos e harmônicos depoimentos prestados pelos policiais militares, entendo que resta devidamente comprovado que os apelantes realizavam o tráfico de drogas.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
trazer consigo
.

Como já relatado, foram apreendidas
04
(
quatro
)
buchas de maconha ,
bem como a quantia de R$ 70,00 (setenta) reais, em notas de R$ 10,00 e R$ 20,00
.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais militares, indicam que os apelantes
realizava
m
o tráfico de drogas
, não sendo possível a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)